Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-23.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE TENTATIVA FRUSTADA DE FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO. CULPA DA CONSTRUTORA NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO AUTORAL IMPROCEDENTE.
1. Inviável conhecer de pedido formulado apenas em razões de apelo, por configurar inovação recursal e ensejar supressão de instância.
2. As normas do Direito do Consumidor se aplicam ao caso em comento, haja vista que a Ré/Apelante se adequa ao conceito de fornecedora de produtos e serviços e os Autores/Apelantes, ao de consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o do Código Consumerista.
3. O fato de o Código de Defesa do Consumidor permitir ao juiz a inversão do ônus da prova não significa a derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC/15.
4. Os documentos juntados não são suficientes para atestar o principal argumento dos Autores, qual seja: a negativa dos financiamentos e que essa negativa teve como causa a ausência de informações/certidões prestadas pela Apelante.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de Súmula no 308, com entendimento no sentido de que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
6. A ausência de documentação comprovando a negativa de financiamento pelas Instituições Financeiras e as respectivas justificativas, impede que se possa concluir, peremptoriamente, pela procedência dos pedidos iniciais nos termos em que postulado pelos Autores.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.